Tribunal: TCU
Processo: 034.908/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em nome de Ana Célia Santos Araújo, ex-Secretária Municipal de Saúde, e de Jonas dos Santos Souza, ex-Prefeito, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos transferidos ao Município de Ulianópolis/PA, na modalidade fundo a fundo, para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), durante o exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em nome de Ana Célia Santos Araújo, ex-Secretária Municipal de Saúde, e de Jonas dos Santos Souza, ex-Prefeito, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos transferidos ao Município de Ulianópolis/PA, na modalidade fundo a fundo, para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), durante o exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Jonas dos Santos Souza (CPF XXX.851.582-XX), ex-Prefeito de Ulianópolis/PA, do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Ulianópolis/PA; 9.3. julgar irregulares, as contas do Município de Ulianópolis/PA (CNPJ 83.334.672/0001-60) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 26/01/2012 27/01/2012 14/02/2012 14/02/2012 17/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 29/02/2012 06/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 13/04/2012 13/04/2012 13/04/2012 28/06/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 19/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 03/09/2012 18/09/2012 27/09/2012 27/09/2012 16/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 06/11/2012 06/11/2012 13/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 13/12/2012 1.842,80 7.457,16 380,00 171,00 3.490,29 25.709,11 17.615,87 48.335,68 1.600,00 1.955,74 375,00 2.435,00 291,00 642,00 147,00 1.600,36 2.545,02 355,00 669,00 630,00 221,00 478,00 432,00 709,00 589,00 495,00 460,00 1.021,00 635,00 5.026,00 1.109,00 229,28 2.394,28 576,00 757,48 5.000,00 48,00 246,87 800,00 1.753,00 3.520,00 4.180,00 3.906,00 9.4. julgar irregulares, as contas da Ana Célia Santos Araújo (CPF XXX.761.702-XX), ex-Secretária Municipal de Saúde de Ulianópolis/PA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.5. aplicar individualmente à Sra. Ana Célia Santos Araújo a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Ulianópolis/PA e aos responsáveis.